Tribunal: TJDFT
Processo: 0712402-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712402-45.2020.8.07.0020 RECORRENTE: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: GUSTAVO ABREU PEDRO, MARCELO ALEXANDRE FRANCA BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. 1. Embora a sentença tenha deferido pedido não formulado na petição inicial, por isso nula em razão do vício ultra petita, não há necessidade de devolver os autos à origem, porquanto, estando a causa em condições de imediato julgamento, como ocorre na hipótese, o Tribunal deve julgar desde logo o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC. 2. Conforme disciplina o processo civil, o pedido de efeito suspensivo deve ser aviado por meio de peça exclusiva e autônoma, dirigida ao tribunal, no interregno entre a interposição do recurso e a sua distribuição, ou, se já distribuído, por intermédio de requerimento ao relator, conforme disciplina o art. 1.012, § 3o, do CPC. Portanto, incabível o requerimento de suspensão dos efeitos em preliminar recursal, pois tal pleito busca obstar que a decisão impugnada produza efeitos enquanto não julgada a apelação, o que requer, inexoravelmente, a análise em momento anterior ao julgamento do referido recurso. 3. Inexistem elementos a indicar que os compradores foram imitidos na posse do imóvel, sendo que a alegação de que o empreendimento estaria em pleno funcionamento não demonstra que a unidade adquirida pelos autores foi entregue no prazo estipulado. Nesse contexto, estando comprovada a inadimplência da contratante na disponibilização da unidade aos compradores, é inegável o direito dos autores de rescindir o contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, com o devido retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas pagas pelo autor sem qualquer retenção. 4. Tratando-se de obrigação decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 5. A correção monetária dos valores a serem restituídos deve incidir a partir de cada desembolso, pois visa à recomposição do valor aquisitivo da moeda. 6. As contrarrazões não são o instrumento adequado para se postular a reforma da sentença, pois visa somente à impugnação das alegações formuladas no recurso interposto pela parte adversa, de maneira que a pretensão deveria ter sido veiculada por intermédio de recurso próprio. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. A parte recorrente aponta violação aos artigos 106, 107, 110, 111, 112, 113, 402 e 421, todos do Código Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora deveria ter submetido a matéria às normas que aponta como violadas e não à legislação consumerista. Prossegue aduzindo que não deu causa ao rompimento da relação contratual, pois os ora recorridos teriam renunciado tacitamente do direito de reclamar, uma vez sempre estiveram cientes dos prazos de entrega das obras. Assim, pleiteia a restituição parcial dos valores pagos “de modo parcelado, com retenção da multa, fruição e demais encargos do imóvel”. Colaciona julgados do STJ, do TJRJ e do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os recorridos, em contrarrazões, pugnam ela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 106, 107, 110, 111, 112, 113, 402 e 421, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no REsp n. 1.951.718/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/2/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “No entanto, não há elemento algum a indicar que os autores foram imitidos na posse do imóvel, sendo que a alegação de que o empreendimento estaria em pleno funcionamento não demonstra que a unidade adquirida pelos autores foi entregue no prazo estipulado. Nesse contexto, estando comprovada a inadimplência da contratante na disponibilização da unidade aos compradores, é inegável o direito dos autores de rescindir o contrato” (ID 36474069 - Pág. 10). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1949067/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). No que tange à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Finalmente, no que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029